Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Ações penais em curso. Causa de diminuição. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva.

1 – As condições do flagrante - em local apontado por monitoramento de câmeras como ponto de tráfico, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas do acusado e apreensão de drogas com esse -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.

2 - Se não há provas de que o réu – primário - se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a uma ação penal por tráfico de drogas – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.

3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (1,79g), apesar da natureza (crack), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

4 – Apelação provida em parte.